Tribunal: TJMT
Processo: 1038866-40.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1038866-40.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), ERNANDES BRANDAO DE QUEIROZ - CPF: 704.774.501-72 (RECORRIDO), POLIANE MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 041.121.691-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1038866-40.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1038866-40.2024.8.11.0001

Recorrente:

Vivo S.A.

Recorrido:

Ernandes Brandão de Queiroz

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAIS - TELEFONIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE SINAL – FATOS NÃO COMPROVADOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.
In casu
, as declarações prestadas pelo consumidor estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1038866-40.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1038866-40.2024.8.11.0001

Recorrente:

Vivo S.A.

Recorrido:

Ernandes Brandão de Queiroz

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Vivo S.A.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 248833685)
:
julgou procedente o pedido inicial, condenando empresa telefônica ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 248833695): defende a reforma da sentença para ser julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id. 230978682):

defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso interposto pela empresa requerida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1038866-40.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1038866-40.2024.8.11.0001

Recorrente:

Vivo S.A.

Recorrido:

Ernandes Brandão de Queiroz

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa requerida ante sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de danos morais em razão de suposta falha na prestação de serviço de telefonia.

Da narrativa inicial o autor informa que é morador do distrito de Mimoso, zona rural do município de Santo Antônio do Leverger/MT, alega que possui contrato de prestação de serviços de telefonia móvel com a empresa requerida vinculado ao número (65) 99627-0218.

Aduz que em 06/02/2023 a única torre de telefonia da região parou de funcionar, deixando o autor e outros usuários do serviço sem qualquer comunicação por mais de 10 (dez) dias, conforme noticiado nos jornais locais. Afirma ainda que, diante da ausência de sinal telefônico, não pôde entrar em contato com a empresa e informar o ocorrido, por esta razão não possui protocolos de atendimento. Como meio probatório apresenta uma reportagem veiculada por site de notícias.

A recorrente, por sua vez, assevera que, diferentemente do que aduz o autor, não houve qualquer suspensão de serviços de telefonia no período mencionado por ele, conforme o histórico de faturas em Id. 248833681, e, o relatório de chamadas recebidas e efetuadas de 06/02/2023 à 10/02/2023, por meio do qual se extrai que ele recebeu e efetuou diversas ligações; por fim, afirma que suposta instabilidade da linha pode ter ocorrido em razão de que o autor efetuou o pagamento da fatura de janeiro com atraso.

Dessa forma, a recorrente logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Importante destacar que, no caso dos autos, da análise das faturas apresentadas pela companhia em Id. 248833681, que compreendem o período de 05/2022 até 05/2024, o endereço constante nos documentos até a fatura de referência 08/2023 era
“
rua Das Tulipas S/N Quadra 12 Lote 17 bairro Jardim Cuiabá 78043-162 Cuiabá/MT
” (página 13), já na fatura seguinte, correspondente ao mês 09/2023 o endereço passou a ser “
Rodovia - MT 040 S/N Santo Antônio de Leverger/MT
”.

Portanto, sequer restou comprovado que o autor residia no local na época do fato, qual seja, em
06/02/2023
. Desta forma, não demonstrou de forma inequívoca que foi afetado pela ausência de sinal ou que sofreu prejuízos diante da suposta falha na prestação de serviços, tratando-se de meras alegações.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do Código De Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Nesse sentido o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA (REALIZAR E RECEBER CHAMADAS). HISTÓRICO DE CHAMADAS NÃO IMPUGNADO.
AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
2- O extrato de utilização da linha com o histórico de ligações, não impugnados especificamente, possuem força probandi. 3- Se restou comprovado à utilização dos serviços durante o período da alegada suspensão da linha telefônica para realizar e receber chamadas, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1- inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2- havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3- fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1002429-36.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TELEFONIA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE INTERNET. ALEGAÇÃO DA DEFESA DE OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR. PROBLEMA QUE ATINGIU VÁRIOS MORADORES DA REGIÃO ONDE RESIDE O CONSUMIDOR. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ALEGAÇÕES E PROVAS SUFICIENTES PARA AFASTAR O DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Deve ser observado que a interrupção do fornecimento do serviço de internet ocorreu por força maior, queda da torre em razão de fortes chuvas, fato alheio a vontade da recorrida, tanto que o serviço ficou ausente a todos que residem na mesma região que o recorrido, portanto configurando na excludente de responsabilidade do dever de indenizar. 2.
Ademais, caso não restasse comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, hábil a configurar excludente de responsabilidade, verifico que, no presente caso, o Recorrente não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia. 3. Se o consumidor não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável. 4. Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1020173-08.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

Desta feita, não existindo comprovação concreta de que o consumidor foi diretamente afetado pela suposta ausência de sinal, a sentença recorrida deve ser reformada, afastando a condenação imposta à companhia telefônica.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024